Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003420-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 017.254.491-29 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. DESCABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. ART. 34 DA LEI No 6.830/80. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal para cobrança de crédito tributário de R$ 968,59, em razão de ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a fixação do limite de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais afronta a realidade econômica municipal;
(ii) se a regra do Tema 1184 do STF é aplicável retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação;
(iii) se o recurso de apelação é cabível em execuções fiscais de pequeno valor, conforme o art. 34 da Lei no 6.830/80.

III.

Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, validou o uso de critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, alinhando-se ao princípio da eficiência e economicidade processual, ainda que isso possa causar impacto na arrecadação municipal.

4.

Não há ofensa ao princípio da irretroatividade, pois o entendimento do STF se aplica às demandas em curso, respeitando a eficácia normativa e a segurança jurídica.

5.

O art. 34 da Lei no 6.830/80, declarado constitucional pelo STF no Tema 408, limita a interposição de apelações em execuções fiscais de pequeno valor a embargos infringentes ou de declaração no juízo de origem.

6.

A ausência de dúvidas quanto ao cabimento do recurso específico afasta o princípio da fungibilidade recursal.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, ainda que ajuizadas antes de sua fixação.

2. Execuções fiscais com valor inferior a 50 ORTN são disciplinadas pelo art. 34 da Lei no 6.830/80, não sendo cabível recurso de apelação em tais hipóteses."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, caput; CPC, art. 485, IV; Lei no 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 637.975-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2012; STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2010.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante argumenta, em síntese, que,
“Utilizar o valor estabelecido pelo CNJ de R$ 10.000,00 reais como parâmetro de “baixo valor” foge por completo da realidade do Município de Rondonópolis e para além disso, pode até mesmo causar um déficit na arrecadação municipal”.

Alega que a ação foi proposta antes do julgamento do Tema 1184 e, por isso, não se aplica ao caso,
“sob pena de violação ao princípio da irretroatividade maléfica”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, em aplicação ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, e à Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 547/24, extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário de R$ 968,59 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), representado pela CDA no 8638/2023, cujo montante foi considerado de pequeno valor pelo juízo
a quo
, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Com efeito, o art. 34, da Lei no 6.830/80 dispõe que para
“sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração”
.

Trata-se de norma aplicável em razão do princípio da especialidade, referente ao cabimento do recurso de apelação, sendo requisito intrínseco de admissibilidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN'S – INCABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 34 DA LEI 6.830/80 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "é compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN" (Tema 408/STF).”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0023713-86.1998.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. DÍVIDA ATIVA. AÇÃO AJUIZADA EM JUNHO DE 2012 COM TOTAL DA EXECUÇÃO DE R$ 595,78. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO EXEQUENTE. 1. Descabimento do recurso de apelação cível. Crédito inferior a 50 OTN's. Artigo 34, § 1o, da Lei no 6.830/80, que prevê que as impugnações a sentenças com valor igual ou inferior a 50 OTN's deverá ser realizada mediante embargos infringentes e de declaração interpostos perante o próprio juízo de origem. 2. Com a supressão da ORTN, o STJ, no julgamento do RESP no 1.168.625/MG, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C, do CPC/73, firmou entendimento no sentido da adoção como valor de alçada do montante de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-e, a partir de janeiro de 2001, a ser observado à data da propositura da demanda. 3. No caso concreto, o Município pretende o recebimento de crédito tributário inferior ao limite legal, que, em junho de 2012, data da propositura da execução fiscal, corresponde a R$ 679,02. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. 4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0016809-30.2012.8.19.0070 2023001106367, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 22/11/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR, Data de Publicação: 30/11/2023)

O valor correspondente a 50 ORTN, em razão da extinção dos indexadores, foi calculado, na data de sua extinção, em R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devendo ser essa quantia corrigida pelo índice IPCA-E, na data da propositura da execução, a partir de janeiro de 2001, nos termos do REsp 1.168.625/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do CPC/73 (
TEMA 395 do STJ
).

Na espécie se observa que a execução fiscal foi proposta em 16/02/2024 (Id 260770032), com valor da causa de R$ 968,59 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), assim, o valor de alçada (50 ORTN’s) à época da propositura correspondente a R$ 1.334,53 (hum mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme Resultado da Correção pelo IPCA-E da Tabela de Cálculo do Banco Central do Brasil.

Portanto, incabível a interposição do presente recurso de apelação no caso em análise
.

Necessário pontuar ainda que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvidas quanto ao recurso cabível, eis que decorre de determinação legal expressa no art. 34 da Lei no 6.830/80.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III c/c art. 34 da Lei no 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025